Tribunal: TJMT
Processo: 1018540-33.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018540-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), URBANO BONIFACIO DE MORAES - CPF: 081.109.721-87 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - URV - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO LAUDO PERICIAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1.O princípio do livre convencimento motivado possibilita que o magistrado realize, de maneira fundamentada, a aferição e sopesamento das provas produzidas no processo. Hipótese em que não há falar-se em reforma ou nulidade da decisão recorrida que, baseando-se na legitimidade e veracidade do laudo pericial produzido no caso concreto, reconheceu que o cálculo foi efetuado pelo expert dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado e na Lei 8.880/94.(N.U 1012709-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

2.Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão unipessoal, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Afirma o ente municipal que as “impugnações formuladas em sede de liquidação e ainda outras circunstâncias jurídicas imprescindíveis para a análise do caso foram ignoradas pelo
expert
e também pelo juízo de origem.”

Ressalta que a decisão hostilizada deixou de observar o pagamento das diferenças decorrentes a conversão da URV no ano de 1994, bem como o expert não utilizou as leis de reestruturação da carreira, as quais fizeram a recomposição da URV.

Assenta por fim, que diante das omissões apontadas, deveria o juízo ter determinado a intimação do Perito judicial para esclarecer as impugnações e sanar as omissões apontadas, nos termos do que dispõe o §2º, I e II do art. 477 do CPC/15.”

Assim, requer a retratação do decisum hostilizado.

As contrarrazões, conforme (id.159553155).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é o meio de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo relator em Tribunal, nos termos do artigo 1021, do CPC,
in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

A decisão não merece qualquer reparo, posto que ao contrário do consignado pelo Agravante o perito de forma clara apurou que, houve perda salarial do Requerente Servidor na conversão monetária efetuada pelo Município de Cuiabá, gerando assim um prejuízo de 15,75%, e cumprindo os julgados, a apuração das diferenças mensais se limitaram ao patamar de 11,98%, calculados sobre os vencimentos mensais a partir de dezembro de 2010, obedecendo ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos.”

Aliado a esse fato, há de se ressaltar que o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele definir, no âmbito da prova pericial, quais são os esclarecimentos necessários à formação de sua convicção acerca da lide posta à sua apreciação, nesse passo, mostra-se desnecessária a complementação/esclarecimento do laudo pericial lavrado, devendo ser mantida a decisão ora hostilizada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos:.

[...]

Pois bem, após a análise da situação concreta e dos documentos instruidores deste agravo, verifico que o agravante não logrou êxito, in casu, em demonstrar o seu direito à apresentação de novo laudo pericial.

Isso porque é sabido que a liquidação por arbitramento é realizada por meio de perito nomeado pelo juiz, aplicando-se o regime da prova pericial disposto nos arts. 464 e seguintes e no art. 510 do CPC.

Outrossim, de acordo com o §5º do art. 156 do CPC, o magistrado pode escolher livremente um profissional ou órgão que, comprovadamente, detenha conhecimento especializado para tal mister, o que ocorreu no presente caso.

Nomeado o perito, as partes poderão, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente técnico, apresentar quesitos e, se for o caso, arguir impedimento ou suspeição, de acordo com o art. 465, §1º, I e III e §3º, do CPC, que assim estabelece, verbis:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

(...)

III - apresentar quesitos.

§ 3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95.”

No caso em apreço, antes de homologar o laudo produzido pelo expert nomeado pelo Juízo, foi oportunizado o contraditório e, embora não tenha sido acolhida a impugnação ofertada pelos agravantes, o Juízo a quo fundamentou que os cálculos foram efetuados dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença.

É certo que o princípio do livre convencimento motivado possibilita que o magistrado realize, de maneira fundamentada, a aferição e sopesamento das provas produzidas no processo, não cabendo, portanto, a reforma ou nulidade da decisão recorrida.

Nesse contexto, agiu com acerto o Juízo a quo ao homologar o laudo pericial com base na presunção de legitimidade e veracidade dos respectivos cálculos, não havendo, assim, modificação a ser feita na referida decisão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EM URV - FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE PERDAS REMUNERATÓRIAS - PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO LAUDO PERICIAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O princípio do livre convencimento motivado possibilita que o magistrado realize, de maneira fundamentada, a aferição e sopesamento das provas produzidas no processo. Hipótese em que não há falar-se em reforma ou nulidade da decisão recorrida que, baseando-se na legitimidade e veracidade do laudo pericial produzido no caso concreto, reconheceu que o cálculo foi efetuado pelo expert dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado e na Lei 8.880/94.(N.U 1012709-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)
A luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, com fulcro no artigo 926 do CPC (princípio da autorreferência).

Vale ressaltar que
antes de homologar o laudo produzido pelo
expert
nomeado pelo Juízo, foi oportunizado o contraditório e, embora não tenha sido acolhida a impugnação ofertada pelo Agravante, o Magistrado “ a quo”, fundamentou que os cálculos foram efetuados dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença, por isso, mantive a decisão, notadamente, pela presunção de legitimidade e veracidade dos respectivos cálculos, não havendo, assim, modificação a ser feita na referida decisão.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023